Tribunal: CARF
Processo: 10875.901472/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901472/2013-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.887 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
INTERMODAL BRASIL LOGÍSITICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 09-65.323 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte e não
reconheceu o direito creditório alegado.

Na origem do presente processo administrativo, tem-se o pedido de compensação
no 21099.76194.290611.1.3.04-5081 (e-fls. 88-92 e 207-212) transmitido com objetivo de
declarar a compensação dos débitos nela apontados, com crédito de R$ 28.519,06 relativo a
pagamento indevido ou a maior por meio de DARF, com código de receita 2484 no valor de R$
28.519,06referente à CSLL – período de apuração 30/09/2010.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901472/2013-79
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901472/2013-79

O Despacho decisório no 057846053 (e-fl. 83-87) assentou que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. É o que se infere:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 02-05), por
meio da qual informou e esclareceu que no ano-calendário de 2010 apurou base de cálculo
negativa e prejuízo fiscal indicado na DIPJ no valor de R$ 1.750.181,75, e que após realizada a
correta apuração daquele ano-calendário, constatou o pagamento indevido a maior do mês de
setembro, o qual foi utilizado para compensação da CSLL devida em novembro do mesmo ano.
Informa, ainda, que até a emissão do despacho decisório em 02/08/2013 ainda não havia
procedido à alteração da DCTF, o que fez em 11/09/2013.

Com a manifestação de inconformidade acostou os seguintes documentos:
PER/DCOMP original (e-fls. 07-12); Comprovante de arrecadação (e-fl. 17); DIPJ original (e-
fls. 19-55) e DCTF retificadora (e-fls. 57-72).

O acórdão ora recorrido (e-fls. 96-101), contudo, entendeu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, em suma, pelos seguintes argumentos:

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901472/2013-79

Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que
deu suporte fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em
vista que o débito declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento
efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo
disponível a ser usado em compensação na data da transmissão da Dcomp ora
analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido
é o alegado por ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue
após a transmissão da Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser
comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos
documentos que a respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei
n.o 9.430/96, aplica-se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no
70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina em seu art. 16 que a
impugnação (manifestação de inconformidade) “mencionará os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir”.

Como se infere, a Turma de Julgamento a quo entendeu que faltou a
demonstração do erro no preenchimento da DCTF, o que poderia ser suprido por meio de livros
contábeis e de documentos fiscais.

Assim, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário (e-fls. 114-122), onde,
em preliminar, argumentou cerceamento de defesa, uma vez que a documentação acostada à
manifestação de inconformidade não foi analisada, especialmente a DIPJ, a qual, segundo
afirma, se analisada, levaria a uma decisão de procedência.

No mérito, defende o direito a reaver valor pago indevidamente, a maior. Entende
que a prova do seu direito seria a DIPJ, não analisada. Defende a aplicação da súmula CARF 84
e junta balanço de 31/12/2010. Pede, ainda, a conversão em diligência no caso de dúvida quanto
aos documentos. Ao final, requer o provimento do recurso com a homologação do PER/DCOMP
e intimação na pessoa de sua patrona sob pena de nulidade. Com o recurso, acostou documentos,
a saber: Procuração e contrato social; DARF recolhido indevidamente; PER/DCOMP; Despacho
decisório; DCTF retificadora; DIPJ/2011 e Balanço 2010 (e-fls. 141-143).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

1. Da admissibilidade do recurso

A recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de sua caixa postal
eletrônica na data de 21/12/2017 (e-fl. 111), e protocolou o recurso em 22/01/2018 (e-fls. 114-
122), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901472/2013-79

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa e do pedido de intimação da patrona

Em preliminar a recorrente alega ter havido cerceamento de defesa, uma vez que a
turma julgadora a quo deixou de analisar a documentação acostada com a manifestação de
inconformidade.

De fato, não há qualquer menção no acórdão recorrido à DIPJ 2011, a qual,
segundo entende a recorrente, seria suficiente a demonstrar a existência de seu direito creditório.

No entanto, a falta apontada, no caso concreto, não impediu a recorrente de expor
suas razões, e de se defender amplamente.

Na hipótese dos autos, como se verá, realmente não se pode afirmar a existência
do crédito com certeza, de modo que a fundamentação apresentada na decisão recorrida, ainda
que tenha pecado pela ausência de menção à DIPJ, é coerente com a falta de certeza quanto à
existência do crédito.

Desse modo, diante da ausência de prejuízo à defesa da recorrente (pas de nullité
sans grief1) rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao pedido de intimações dirigidas à advogada da recorrente, não há como
atendê-lo diante do enunciado da Súmula CARF no 110:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

3. Da necessária comprovação do direito creditório. Conversão do julgamento em
diligência.

Como relatado, a recorrente, em suma, alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promovera a retificação da sua DCTF quando do envio da
declaração de compensação. Todavia, após o recebimento do despacho decisório, a contribuinte
retificou sua DCTF.

1 Princípio segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901472/2013-79

Destaco que o despacho decisório foi emitido em 02/08/2013 (e-fls. 83-87) e a
retificação da DCTF se deu em 11/09/2013 (e-fls. 57-72)

Entendo que é dever da administração tributária apurar a verdade dos fatos, o que
atende aos princípios da verdade material e da eficiência, o que terminar por prevenir gastos
desnecessários de verbas públicas.

No caso concreto, a partir dos elementos constantes nos autos não se pode proferir
uma decisão completamente isenta de dúvidas.

Isso porque, muito embora haja indícios de que assiste razão à recorrente, a
ausência de alguns documentos suscita dúvidas.

A partir dos documentos juntados verifico que na DIPJ 2011 de fato não se apurou
valor a pagar de CSLL, como se observa no item 83 da ficha 17 (e-fl. 43):

O valor relativo ao comprovante de arrecadação (e-fl.17) condiz com o valor
indicado no PER/DCOMP (e-fl. 09), como se vê:

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901472/2013-79

A dúvida que surge decorre da ausência de documentos contábeis da recorrente,
que juntou apenas um balanço de 2010, mas não acostou os Livros Razão e Diário.

Muito embora se admita a retificação da DCTF após a transmissão da declaração
de compensação, nos termos do quanto assentou o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, a mera
retificação não comprova a existência do crédito, como se infere dos item transcritos:

12. (...) Não há impedimento legal para que o sujeito passivo retifique a DCTF depois
de ter apresentado o PER/DCOMP.
13. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, (...)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto.
18.5 (...) Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão do
PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13. [Grifos nossos]

Destaco, ademais, que esta Turma Julgadora não tem acesso aos sistemas de
controle da RFB, de modo que eventual confronto de informações, nesta instância, não se mostra
possível. Assim, quem melhor pode confirmar a existência do crédito é a unidade de origem
(DRF).
Conforme bem mencionado no Parecer Normativo COSIT no 02/2015, “o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do
PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.901472/2013-79

procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as
condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP (...).”

Desse modo, a falta de certeza e de acesso desta instância aos sistemas de controle
da RFB leva à necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de
origem:
a) Confirme os valores apurados como crédito pela recorrente;
b) Realize o necessário cotejo do crédito com eventuais pagamentos para
assim verificar a sua disponibilidade;
c) Confirme se o pagamento realizado está alocado ao débito declarado em
DCTF; e
d) Informe se o crédito buscado foi usado em outras compensações.

Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

É nesse sentido que oriento o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital